Tribunal: TJSP
Processo: 2060418-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pretendida determinação de imediata expedição de guia de recolhimento provisória – Providência adotada pela autoridade impetrada durante o processamento do writ - Perda superveniente do objeto da ação.
HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060418-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que são impetrantes
ANTONIO CARLOS ESTEVES PEREIRA e GUSTAVO PERES BARBOSA e
Paciente DIONISIO BORGES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado
o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060418-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14.039
2
Habeas Corpus no: 2060418-69.2020.8.26.0000
Comarca: OLÍMPIA
Impetrantes: Gustavo Peres Barbosa e Antônio Carlos Esteves Pereira
Paciente: Dionísio Borges dos Santos
Juiz de primeiro grau: Eduardo Luiz de Abreu Costa
VOTO No: 14.039
HABEAS CORPUS Pretendida determinação de imediata
expedição de guia de recolhimento provisória Providência
adotada pela autoridade impetrada durante o processamento do
writ - Perda superveniente do objeto da ação.
HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados
Gustavo Peres Barbosa e Antônio Carlos Esteves Pereira em favor de
Dionísio Borges dos Santos, alegando que este sofreria
constrangimento ilegal por parte do E. Juízo da Vara Criminal da
Comarca de Olímpia, diante da demora de se encaminhar “guia de
levantamento de pena” ao d. Juízo de Execuções da Comarca de
Areado/MG, onde o paciente “foi preso e cumprirá sua pena” de 04 anos,
05 meses e 10 dias de reclusão, em regime prisional semiaberto, por
infração ao artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Juntam os documentos de fls. 9/28.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 31/34).
Em 06/04/2020 os ilustres impetrantes informaram
que “a tutela pleiteada no presente writ, consistente na expedição da
guia de levantamento de pena e posterior envio a Vara de Execuções
Criminais competente, fora realizada no último dia 30 de abril, pelo que o
presente já perdeu o seu objeto”. Assim, desistem da pretensão e
postulam o arquivamento dos autos (fl. 37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060418-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14.039
3
É o relatório.
2. O presente habeas corpus deve ser julgado
prejudicado.
Diante das informações ofertadas pela d. defesa, em
atitude de estreita colaboração com a Justiça, verifica-se a ausência de
interesse processual pela perda superveniente do objeto da ação.
3. Em vista do exposto, pelo meu voto julgo
prejudicado o presente Habeas Corpus.
CESAR MECCHI MORALES
Relator